Tribunal: TJPA
Processo: 0800619-02.2021.8.14.0128
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3533 - Falsidade ideológica
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800619-02.2021.8.14.0128

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA, ANA KARINA DE SOUSA VARGENS, CAMILO ESCALONA AGUIAR, HENDRY YASARY JANE MILIAN

APELADO: ANDERSON SILVA CAVALCANTE

APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXERCÍCIO ILEGAL DA MEDICINA. CONTRATAÇÃO DIRETA ILEGAL. PANDEMIA DA COVID-19. ERRO DE PROIBIÇÃO ESCUSÁVEL. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. CONTEXTO EMERGENCIAL. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DEFENSIVO PROVIDO. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público do Estado do Pará e por
HENDRY YASARY JANE MILIAN, ANA KARINA DE SOUSA VARGENS MILIAN e CAMILO ESCALONA AGUIAR
contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação penal, absolvendo
ANDERSON SILVA CAVALCANTE
do crime de contratação direta ilegal (art. 337-E do CP) e condenando-o por falsidade ideológica (art. 299 do CP), bem como condenando os apelantes pelo crime de exercício ilegal da medicina (art. 282 do CP), com absolvição quanto ao delito de falsidade ideológica por consunção, em fatos ocorridos no contexto da pandemia da COVID-19 no Hospital Municipal de Terra Santa/PA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a atuação de agentes sem habilitação médica, em contexto emergencial de pandemia e sob respaldo de autoridade administrativa, configura o crime de exercício ilegal da medicina ou se incide erro de proibição escusável; (ii) estabelecer se estão presentes os elementos subjetivos necessários à configuração do crime de contratação direta ilegal, especialmente o dolo específico exigido pelo art. 337-E do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contexto excepcional da pandemia da COVID-19, aliado à grave escassez de profissionais de saúde, evidencia que a atuação dos recorrentes ocorreu em situação emergencial, com o objetivo de assegurar a continuidade de serviço público essencial.

A introdução e permanência dos apelantes na rotina hospitalar deram-se por determinação direta do Secretário Municipal de Saúde, circunstância que gerou legítima confiança na licitude da conduta desempenhada.

O erro de proibição escusável, previsto no art. 21 do Código Penal, resta caracterizado quando o desconhecimento da ilicitude se mostra plausível e inevitável diante das circunstâncias concretas, afastando a culpabilidade.

Não há prova segura de dolo de usurpação consciente da profissão médica, revelando-se a conduta destituída de periculosidade social relevante ou de risco concreto à saúde pública.

O Direito Penal, como ultima ratio, não deve incidir sobre condutas que, quando muito, configuram irregularidades administrativas, em observância aos princípios da intervenção mínima e da fragmentariedade.

O crime de contratação direta ilegal exige dolo específico consistente na vontade livre e consciente de burlar o regime jurídico das contratações públicas, não se configurando por mera irregularidade formal.

A prova dos autos não demonstra intenção deliberada de violação aos princípios da Administração Pública, nem dano ao erário, favorecimento pessoal ou obtenção de vantagem indevida.

Em cenário de calamidade pública, a atuação administrativa voltada à manutenção de serviço essencial afasta a tipicidade subjetiva do art. 337-E do Código Penal, impondo a manutenção da absolvição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso defensivo provido. Recurso ministerial desprovido.

Tese de julgamento
:

Configura erro de proibição escusável a atuação excepcional de agentes em contexto de emergência sanitária, quando amparada por determinação de autoridade administrativa e ausente dolo de usurpação profissional.

O crime de exercício ilegal da medicina exige dolo específico, não se configurando diante de atuação pontual, emergencial e sem risco concreto à saúde pública.

O delito de contratação direta ilegal demanda prova robusta de dolo específico e de afronta deliberada ao regime jurídico das contratações públicas, sendo insuficiente a mera irregularidade administrativa.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 21, 282, 299 e 337-E; CPP, art. 386, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 1.020.371/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 09.09.2025; STJ, AgRg no RHC nº 183.938/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Rel. p/ acórdão Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 05.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DOS RECURSOS E: DAR PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
e por
HENDRY YASARY JANE MILIAN, ANA KARINA DE SOUSA VARGENS MILIAN e CAMILO ESCALONA AGUIAR
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Santa/PA (ID 130352359), que julgou parcialmente procedente a ação penal nº 0800619-02.2021.8.14.0128.

Na origem, o Ministério Público ofereceu denúncia (ID 27343800) em face de
ANDERSON SILVA CAVALCANTE
, pelos crimes previstos nos arts. 299 e 337-E do Código Penal, bem como em face de
HENDRY YASARY JANE MILIAN, ANA KARINA DE SOUSA VARGENS MILIAN e CAMILO ESCALONA AGUIAR
, pelos delitos previstos nos arts. 282 e 299 do mesmo diploma legal. Recebida a denúncia (ID 27343828), sobreveio sentença que absolveu ANDERSON quanto ao crime do art. 337-E do CP, condenando-o, contudo, pelo delito de falsidade ideológica (art. 299 do CP), e condenou os demais réus pelo crime de exercício ilegal da medicina (art. 282 do CP), absolvendo-os quanto à falsidade ideológica, sob o fundamento da consunção.

Irresignado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
interpôs recurso de apelação (IDs 133793645 a 133793650), sustentando a existência de prova suficiente para a condenação de ANDERSON SILVA CAVALCANTE também pelo crime de contratação direta ilegal, requerendo a reforma da sentença nesse ponto (ID 27344126). Em contrarrazões (ID 27344130), a defesa pugnou pela manutenção da absolvição.

De seu turno,
HENDRY YASARY JANE MILIAN, ANA KARINA DE SOUSA VARGENS MILIAN e CAMILO ESCALONA AGUIAR
apelaram da condenação que lhes foi imposta (ID 27344118), alegando, em síntese, erro de proibição, ausência de dolo e atuação em contexto emergencial, com pedido de absolvição. O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso defensivo (ID 29027502).

A
Procuradoria de Justiça Criminal
, em pareceres de segundo grau (IDs 31070849 e 31070853), manifestou-se pelo
provimento do recurso defensivo
e pelo
improvimento do recurso ministerial
.

É o relatório.

À revisão, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – DA ANÁLISE RECURSAL.

No mérito, a solução que melhor se harmoniza com o conjunto probatório e com a orientação jurisprudencial dominante é aquela sufragada pela
Procuradoria de Justiça Criminal
, nos pareceres de IDs 31070849 e 31070853, razão pela qual passo a acompanhá-los.

1. Do recurso defensivo.

A condenação de
HENDRY YASARY JANE MILIAN, ANA KARINA DE SOUSA VARGENS MILIAN e CAMILO ESCALONA AGUIAR
pelo crime de exercício ilegal da medicina não resiste a exame mais acurado do elemento subjetivo da conduta.

Embora incontroversa a atuação dos recorrentes no Hospital Municipal de Terra Santa, o acervo probatório revela que tal atuação ocorreu em
contexto absolutamente excepcional
, marcado por grave escassez de profissionais de saúde e pela emergência sanitária decorrente da pandemia da COVID-19, circunstância amplamente reconhecida nos autos.

As provas orais colhidas em juízo demonstram que os apelantes foram chamados e introduzidos na rotina hospitalar por determinação direta do então Secretário Municipal de Saúde, autoridade administrativa que lhes assegurou respaldo normativo para a atuação, invocando, inclusive, legislação emergencial e sua experiência pretérita no âmbito do programa Mais Médicos. Tal contexto é juridicamente relevante, pois evidencia a
confiança legítima
dos recorrentes na regularidade de sua conduta.

Nessa perspectiva, mostra-se plenamente aplicável o
erro de proibição escusável
, previsto no art. 21 do Código Penal, uma vez que o desconhecimento da ilicitude, nas circunstâncias do caso concreto, revela-se plausível e inevitável. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, comprovado erro escusável quanto à ilicitude da conduta, impõe-se a absolvição do agente, por ausência de culpabilidade.

Neste sentido:

A orientação do Supremo Tribunal Federal mostra-se no sentido de que, para a verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, deve-se levar em consideração os seguintes vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada, salientando que o Direito Penal não se deve ocupar de condutas que, diante do desvalor do resultado produzido, não representem prejuízo relevante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social. Precedentes. (AgRg no HC n. 1.020.371/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/9/2025, DJEN de 17/9/2025.)

Além disso, não se extrai dos autos prova segura de que os recorrentes tenham atuado com dolo de usurpação consciente da profissão médica. Ao revés, a prova aponta atuação pontual, voltada ao atendimento emergencial da população local, sem demonstração de risco concreto à saúde pública ou de intuito de burla deliberada à ordem jurídica.

Cumpre recordar que o Direito Penal, como ultima ratio, deve incidir apenas quando presentes, de forma inequívoca, todos os elementos do tipo penal, não se prestando à repressão de condutas que, quando muito, possam configurar irregularidades administrativas. Tal compreensão encontra respaldo nos princípios da
intervenção mínima
e da
fragmentariedade
, amplamente reconhecidos pela jurisprudência pátria.

Dessa forma, a manutenção da condenação, nas circunstâncias delineadas, importaria indevida ampliação do âmbito de incidência do art. 282 do Código Penal, em afronta à exigência de dolo e à própria lógica do sistema penal. Impõe-se, portanto, a absolvição dos recorrentes.

2. Do recurso ministerial.

No que concerne ao recurso interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, não assiste razão à pretensão de condenação de
ANDERSON SILVA CAVALCANTE
pelo crime previsto no art. 337-E do Código Penal.

O tipo penal em questão exige, para sua configuração, a presença de
dolo específico
, consubstanciado na vontade livre e consciente de realizar contratação direta fora das hipóteses legais, com deliberada afronta aos princípios que regem a Administração Pública. Não se trata, portanto, de crime de mera irregularidade formal, mas de ilícito penal que reclama prova robusta do elemento subjetivo.

Neste sentido, transcrevo:

A ausência de descrição do dolo específico e do efetivo dano ao erário impede a tipificação do crime previsto no art. 89, caput, da Lei n. 8.666/1993, atual art. 337-E do Código Penal. (AgRg no RHC n. 183.938/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 25/11/2024.)

No caso concreto, o conjunto probatório não demonstra, de forma inequívoca, que o recorrido tenha agido com a intenção de violar o regime jurídico das contratações públicas ou de causar prejuízo ao erário. Ao contrário, os elementos colhidos indicam que sua atuação esteve voltada à tentativa de garantir a continuidade de serviço público essencial, em cenário de calamidade e colapso do sistema de saúde local.

A jurisprudência pátria tem reiteradamente afirmado que o delito de contratação direta ilegal não se configura na ausência de prova do dolo específico, sendo insuficiente a mera demonstração de irregularidade administrativa. Tal entendimento prestigia a necessária distinção entre ilícito penal e ilícito administrativo, evitando a criminalização excessiva da atividade administrativa.

Ademais, não há nos autos comprovação de dano ao erário, de favorecimento pessoal ou de obtenção de vantagem indevida, circunstâncias que reforçam a conclusão pela inexistência do elemento subjetivo exigido pelo tipo penal.

Nesse contexto, correta a absolvição decretada na origem, com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal, devendo ser mantida em respeito ao princípio do
in dubio pro reo
, corolário do Estado Democrático de Direito.

voto pelo provimento do recurso defensivo
, para absolver
HENDRY YASARY JANE MILIAN, ANA KARINA DE SOUSA VARGENS MILIAN e CAMILO ESCALONA AGUIAR
da imputação prevista no art. 282 do Código Penal, e
pelo desprovimento do recurso ministerial
, mantendo-se a absolvição de
ANDERSON SILVA CAVALCANTE
quanto ao crime do art. 337-E do Código Penal, preservados os demais termos da sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO dos Recursos de Apelação e
voto pelo PROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO
, para absolver
HENDRY YASARY JANE MILIAN, ANA KARINA DE SOUSA VARGENS MILIAN e CAMILO ESCALONA AGUIAR
da imputação prevista no art. 282 do Código Penal, e
PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL
, mantendo-se a absolvição de
ANDERSON SILVA CAVALCANTE
quanto ao crime do art. 337-E do Código Penal, preservados os demais termos da sentença, conforme supra fundamentado.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 04/05/2026